Tribunal: STF
Processo: HC 248054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Coimbra Maestrello em favor de Livea Maria Cardoso dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 950.713/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes.



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3)



    Argumenta a necessidade de superação da Súmula 691 do STF, ante a suposta ocorrência de flagrante ilegalidade e teratologia nas decisões ordinárias. (p. 5)



    Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 8)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis da paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 13)



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. [...] 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, considerando a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (fl. 201), que correspondem a 248g de cocaína, 129g de maconha, 23g de haxixe, 23g de MDA, além de 4 mudas de maconha (fl. 368). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (eDOC 13)



    Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, colho também trechos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Na residência de Leonardo também estava sua irmã LIVEA, ora paciente. Conquanto LIVEA não tivesse sido relacionada no relatório investigativo preliminar, os policiais obtiveram informações seguras de que a averiguada levaria, de São Paulo para Itirapina, naquela semana, drogas para a mercancia realizada pelo irmão e Benedito, e justamente por isso a operação foi deflagrada apenas após a chegada de LIVEA no município (fls. 03/04 e 05/06 dos autos de origem). No mais, confirmando a informação acerca do envolvimento da paciente nos crimes investigados, em posse do telefone celular de LIVEA, após fornecimento da senha de bloqueio por ela, os policiais, em rápida verificação, constataram que ela negociou entorpecentes por conversas via aplicativo whatsapp, além de ter gravado um vídeo exibindo considerável quantidade de drogas, tendo como destinatário o irmão (fls. 03/04 e 05/06 dos autos de origem). [...] 



    Dessa maneira, sem querer antecipar o mérito, cabe reconhecer que, prima facie, remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar da paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento. Oportuno ressaltar, por fim, que se mostra descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva nos termos pretendidos pelo impetrante. A tese de que, em caso de condenação e aplicação da pena privativa de liberdade, seria reconhecido o redutor do tráfico privilegiado, adotado regime mais brando para cumprimento de pena, ou realizada a substituição por pena restritiva de direitos, revela-se absolutamente impertinente, não sendo adequado seu debate no presente momento processual e, principalmente, nesta via. Tal assertiva é mais do que temerária, é mero e perigoso exercício de adivinhação. Portanto, ausentes os pressupostos justificadores, indefiro, pois, a liminar almejada.” (eDOC 12)



    Vê-se que a medida cautelar lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.



    Após análise dos autos, restou consignado que a paciente realizou diversas trocas de mensagens (eDOC 9, p. 144-149) que comprovam a materialidade delitiva. 



    Nesse sentido, verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela existência de indícios, obtidos após ampla investigação.



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente